Tribunal: TJPA
Processo: 0001503-25.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001503-25.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JUAREZ PEREIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0001503-25.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21.148-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21.078-A

APELADO: JUAREZ PEREIRA SANTANA

ADVOGADO: HUDSON IGO DE SOUSA SILVA OAB/TO 9.691

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. BANCO RÉU SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. MINORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista;
II-
Em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais do recorrido, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
;
logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que o apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor apelado, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
V
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0001503-25.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21.148-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21.078-A

APELADO: JUAREZ PEREIRA SANTANA

ADVOGADO: HUDSON IGO DE SOUSA SILVA OAB/TO 9.691

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos com Pedido de Antecipação da Tutela, proposta em face de
JUAREZ PEREIRA SANTANA.

Informa o autor na inicial (ID. 5421107-Pág.2/10) que se dirigiu ao Ministério Público Federal para comunicar que por volta do mês de outubro de 2009, um indivíduo chamado José Maria foi até sua casa e lhe informou que a pessoa de Raimundo Melo estava formando um grupo para receber dinheiro de indenização referente à Guerrilha do Araguaia; b) que para fazer jus à mencionada indenização, Raimundo Melo exigiu a fotocópia do CPF e RG do demandante; c) que após o decurso de 6 (seis) meses, recebeu a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que seria relativa à alegada indenização; d) no dia 02/09/2010, tentou efetuar a compra de um aparelho de DVD a prazo, ocasião em que descobriu que seu nome estava inscrito nos órgãos restritivos de crédito; e) que a inserção foi realizada pelo réu, cujo débito era de R$ 78.652,20 (setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos); f) que a informação foi passada pelo Gerente do Banco do Brasil desta Comarca, o qual relatou que o empréstimo teria sido feito na cidade de Parauapebas, sem fornecer nenhum documento ao autor; g) que em nenhum momento assinou qualquer documento para o banco réu, asseverando que a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores foi ilegal e abusiva, sofrendo constrangimentos.

.Com esses argumentos, requereu a gratuidade processual; declaração de inexistência do negócio jurídico; tutela antecipada para que o requerido exclua imediatamente o nome do requerente dos órgãos de proteção de crédito; da inversão do ônus da prova; a restituição em dobro do valor cobrado e a condenação do réu a título de indenização por danos morais.

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimentos da antecipação da tutela (ID. 5421107-Pág.16)

Contestação do BANCO DO BRASIL S.A. no ID 5421108-Pág.1/12.

Réplica a contestação pelo autor no ID 5421108-Pág.42/44.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito, (ID 5421110-Pág.1/4), julgou procedente em parte a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

“(...)

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: 1- declarar inexistente a relação jurídica entre JUAREZ PEREIRA SANTANA e BANCO DO BRASIL SA, consistente no empréstimo da importância de R$ 78.652,20, supostamente efetuado na agência do Banco do Brasil de Parauapebas; 2- condenar o requerido BANCO DO BRASIL SA ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor de JUAREZ PEREIRA SANTANA, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (25/10/2010 - fl. 13), na linha da Súmula nº 54 do STJ, e corrigido monetariamente a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), segundo os índices da Corregedoria Geral de Justiça. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Marabá, 29 de abril de 2016.

(...)

Interposto recurso de apelação,
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 5421112-Pág.30/38) defende a validade do contrato, alegando que o autor teria pleno conhecimento da avença, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

Afirma a impossibilidade de condenação por danos morais, devido a sua ausência uma vez que não houve ato ilícito e sim o exercício regular do direito, pois tão somente cobrou os valores que lhe eram devidos, o que enseja a inexistência desse dano, pois comprovada a legitimidade da contratação.

Ainda pelo princípio da eventualidade, sustenta o afastamento do dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, eis que exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa.

Advoga a necessidade de reforma da sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, sendo pertinente a sua minoração, em razão do trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor do seu proveito econômico.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão no ID 5421113-Pág.11.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0001503-25.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21.148-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21.078-A

APELADO: JUAREZ PEREIRA SANTANA

ADVOGADO: HUDSON IGO DE SOUSA SILVA OAB/TO 9.691

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos do autor.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário.

Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista; portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Ocorre que em momento algum o BANCO DO BRASIL S.A., comprovou a regularidade do contrato, não trazendo qualquer prova sobre a existência dessa relação contratual; pois, denoto que o réu não impugnou a negativa do autor no sentido de que não teria realizado com o demandado nenhum negócio jurídico, além de não ter infirmado os documentos juntados na inicial (fls. 13/14- ID. 5421107-Pág.13/14). Logo, essas afirmações, em virtude da ausência de impugnação, tornaram-se incontroversas. Aliás, mesmo não tendo havido a inversão do ônus da prova e sendo o autor hipossuficiente em relação ao réu, verifico que o demandado não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (artigo 373, II, NCPC), ônus que lhe cabia, em razão das normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso.

Cabia ao réu trazer aos autos prova da contratação, ou seja, o contrato firmado com a assinatura do autor e os documentos utilizados na celebração do contrato (cópia de RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e outros), ou ainda, esclarecer se houve contratação eletrônica. Tratava-se de prova essencialmente documental, que não veio aos autos com a contestação.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os empréstimos consignados foram decorrentes de fraude.

Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito.

Desse modo, para um melhor esclarecimento, é necessária leitura constitucional do instituto do
dano moral
– notadamente o disposto na conjugação do art. 1º, III com o art. 5º, V e X, ambos da CF/88, assim como o art. 186 do Código Civil (CC) –, registre-se que se caracteriza tal vulneração quando ato ilícito ofende qualquer direito da personalidade, gerando dor, sofrimento ou angústia que transcendem o mero aborrecimento acarretado pela vida em sociedade – sendo certo que a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, a teor da Súmula nº 227 do STJ –, devendo o reconhecimento do dano extrapatrimonial pautar-se na prova dos autos e considerar as peculiaridades do caso concreto.

Além do mais, diante da a existência da inscrição irregular nos serviços de proteção ao crédito, conforme se denota das provas acostadas aos autos (ID 5421107-Pág. 13), - as quais não foram contestadas pelo Requerido -, resta caracterizada a ofensa, e dela surge à necessidade de reparação.

Vale ressaltar, que no STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

Com efeito, enseja a responsabilização civil da instituição financeira, valendo reproduzir o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL –
COBRANÇA INDEVIDA
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Se a falha na prestação de serviços culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é medida que se impõe
.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. ” (Ap 87307/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

Tal posicionamento é encampado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), sendo salutar a reprodução do seguinte julgado:

RECURSO

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
. PLANO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. º 9.099/95. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - RI: 00027051120168149001 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 05/07/2017, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 06/07/2017)

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelado, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo, seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo apelante:

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE.
FATO DE TERCEIRO AFASTADO.
DEVER DE INDENIZAR DO BANCO.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
DANO MORAL. QUANTUM
. Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC. Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor. A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso. A excludente do art. 14, § 3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara.
Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas.
Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016)

Por fim, acerca da minoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, entendo que o quantum fixado pelo juízo a quo, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A., PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/11/2022